Tribunal: TJBA
Processo: 8018990-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018990-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIEL PEREIRA CARDOSO Advogado(s): FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):RICARDO YAMIN FERNANDES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. ESPONDILODISCOPATIA DEGENERATIVA. INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante, beneficiário de plano de saúde, postula a cobertura integral de procedimento cirúrgico — artrodese lombar por via anterior (ALIF) com fixação posterior percutânea, abordagem "360 graus" — e dos respectivos materiais (OPMEs), indicados por médico especialista para tratamento de espondilodiscopatia degenerativa com compressão de estruturas neurais em L4-L5 e L5-S1, recusados parcialmente pela operadora sob alegação de ausência de instabilidade mecânica e possibilidade de substituição dos materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se a recusa parcial da operadora — quanto à técnica cirúrgica e aos materiais prescritos pelo médico assistente — configura interferência indevida no ato médico e prática abusiva vedada pelo CDC; e (ii) se a postergação do tratamento expõe o agravante a risco concreto de dano grave ou de difícil reparação à sua saúde e integridade física. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação médica que instrui o feito, a qual demonstra quadro de dor lombar intensa e incapacitante, refratária a tratamentos conservadores, com risco documentado de progressão para déficit neurológico permanente, inclusive síndrome da cauda equina. 4. A prerrogativa de definir a técnica cirúrgica e os materiais adequados ao tratamento é do médico que acompanha diretamente o paciente, não cabendo à operadora substituir o juízo clínico do especialista por parecer de junta médica, sob pena de interferência indevida no ato médico. 5. Sendo a patologia coberta contratualmente, a recusa de autorizar o tratamento mais adequado e seguro, conforme indicação médica fundamentada, equivale à negação da própria cobertura, constituindo prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 6. O perigo de dano está configurado diante do risco concreto, atestado em laudos médicos, de agravamento da compressão radicular, cronificação da dor, comprometimento motor progressivo e instalação de lesões neurológicas irreversíveis, circunstâncias que podem tornar inútil o provimento futuro da ação principal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal, determinando à agravada que autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico e todos os materiais e serviços auxiliares especificados nos relatórios médicos constantes nos autos, mantida a multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças com cobertura contratual, mas não pode interferir na técnica cirúrgica ou nos materiais indicados pelo médico assistente para o tratamento da enfermidade coberta, sob pena de configurar prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC. 2. A recusa de cobertura da técnica e dos materiais prescritos pelo especialista, quando a patologia tem cobertura contratual, equivale à negação da própria cobertura.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8018990-77.2026.8.05.0000, sendo agravante Antoniel Pereira Cardoso e agravada Amil Assistência Médica Internacional S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator